Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710130-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO LEDA SOBRINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à Promotoria de Justiça da 7a Vara Criminal de Brasília/DF para apresentar contrarrazões. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator